Tribunal: STF
Processo: MS 31943
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Ausência de ato coator que viole direito líquido e certo da impetrante. Agravo regimental não provido.



    1. O TCU, no ato impugnado, reconheceu a existência de decisão judicial que assegurou o pagamento da parcela referente ao reajuste salarial de 28,86%, determinando a supressão da vantagem somente no caso de existir decisão desfavorável à Sra. Beatrice Maria Pedroso da Silva no âmbito da Ação Judicial 1996.00.00.004543-7.



    2. Ocorre que referida ação teve certificado seu trânsito em julgado em 12/3/13, confirmando-se a improcedência da ação rescisória ajuizada pela Fundação Universidade do Mato Grosso, intentada com o objetivo de desconstituir decisão que garantira o pagamento da referida parcela a todos os professores da Universidade Federal de Mato Grosso.



    3. Ausência de afronta concreta a direito líquido e certo da impetrante.



    4. Agravo regimental não provido.